Tribunal: TJMT
Processo: 1010694-53.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010694-53.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO DALZOT - CPF: 309.622.420-04 (RECORRENTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA - CPF: 817.712.150-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE PEDAGIOS RODOVIA DA MUDANCA LTDA. - CNPJ: 12.933.650/0001-79 (RECORRIDO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Embargos de Declaração no
1010694-53.2024.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Embargante: LUIZ ANTÔNIO DALZOT.

Embargada: ADMINISTRADORA DE PEDÁGIOS RODOVIA DA MUDANÇA LTDA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante e manteve sentença de improcedência.

2.

O embargante alegou existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, requerendo prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao afastar cerceamento de defesa e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da inversão do ônus da prova prevista no CDC; e (iii) determinar se há prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Não há contradição entre o indeferimento da produção de novas provas e o julgamento de improcedência por insuficiência probatória, pois o acórdão fundamenta que o conjunto probatório existente foi considerado suficiente pelo juízo, dentro do princípio da persuasão racional, para formar o convencimento sobre a ausência dos fatos alegados pelo autor.

4.

O acórdão efetivamente incorreu em omissão quanto à análise da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, a qual foi suprida nos embargos. Todavia, a inversão não altera o resultado do julgamento, diante da ausência de verossimilhança nas alegações iniciais e da inexistência de elementos mínimos que justifiquem a pretensão do autor.

5.

A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente e depende da análise dos critérios legais. Mesmo admitida a hipossuficiência do consumidor, a ausência de indícios mínimos inviabiliza a aplicação prática do dispositivo no caso concreto.

6.

Considera-se prequestionada a matéria quanto aos dispositivos invocados (CF/1988, art. 5o, LV; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I), uma vez que foram enfrentados expressamente na fundamentação dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de audiência de instrução não configura, por si, cerceamento de defesa quando o juízo considera suficientes os elementos já constantes dos autos.

2.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da presença de verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência do consumidor, não se operando automaticamente.

3.

A ausência de elementos mínimos de prova inviabiliza a inversão do ônus da prova e justifica o julgamento de improcedência da demanda.

4.

Considera-se prequestionada a matéria quando os dispositivos legais apontados são expressamente analisados no acórdão.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/1995, art. 48.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

O embargante requer o acolhimento dos presentes embargos, com o objetivo de sanar os vícios apontados, quais sejam: omissão e contradição
. Ao final, prequestiona a matéria constitucional.

Ressalte-se que a embargada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

Pois bem. Passo à análise dos vícios apontados pelo embargante

O embargante aponta suposta contradição no acórdão que, por um lado, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e, por outro, fundamentou a improcedência do pedido na insuficiência de provas.

Contudo, ao contrário do que alega o embargante, não se vislumbra a contradição apontada.

O acórdão embargado consignou expressamente que
“a produção probatória requerida foi devidamente analisada pelo juízo a quo, que considerou suficientes os elementos constantes dos autos para a formação de seu convencimento”,
ressaltando, ainda, que
“a instrução probatória não é ilimitada, competindo ao magistrado o controle de sua pertinência e utilidade, em conformidade com o princípio da persuasão racional”.

Dessa forma, não há incoerência em reconhecer a suficiência do conjunto probatório já constante dos autos para a formação do convencimento do julgador, ainda que esse convencimento se revele desfavorável à parte.

O magistrado pode concluir que as provas já produzidas são aptas a demonstrar a ausência de elementos capazes de comprovar o direito alegado, sem que isso configure cerceamento de defesa.

No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou adequadamente que o conjunto probatório não permitia afirmar,
com grau mínimo de segurança, que a colisão envolvendo o veículo do autor tenha
,
de fato, ocorrido com uma capivara
,
tampouco que o evento se deu na rodovia MT-449, exatamente no local indicado.

Destacou-se, ainda,
que os vídeos apresentados foram produzidos em momento posterior ao alegado acidente,

não registrando o evento em si, e que as fotografias do veículo foram tiradas já na residência do embargante
,
inexistindo qualquer imagem do local do suposto sinistro ou do animal alegadamente envolvido.

Portanto, não há contradição a ser sanada nesse ponto
, porquanto o acórdão demonstrou coerência ao reconhecer que as provas constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa, ainda que a conclusão obtida tenha sido desfavorável ao autor.

No que se refere à alegada omissão quanto à inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), assiste razão ao embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, embora tenha reconhecido a incidência do CDC à relação jurídica entre o usuário da rodovia e a concessionária, deixou de se manifestar expressamente acerca da possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Passo, pois, a suprir referida omissão.

O art. 6o, VIII, do CDC dispõe ser direito básico do consumidor
"a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

No caso em exame, embora reconhecida a aplicabilidade do CDC à relação entre o usuário da rodovia e a concessionária, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, exigindo a análise dos pressupostos legais: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

Na hipótese dos autos, mesmo se admitida a hipossuficiência técnica do consumidor frente à concessionária,
a inversão do ônus da prova não alteraria o desfecho do julgamento, ante a ausência de elementos mínimos que tornem verossímeis as alegações autorais.

Conforme destacado no acórdão embargado,
não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove, ainda que minimamente, que o acidente ocorreu na forma descrita pelo autor.
Não há registro fotográfico do local do sinistro, do animal supostamente envolvido ou qualquer outro indício que permita estabelecer nexo causal entre eventual omissão da concessionária e os danos alegados.

Cumpre ressaltar que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quanto à própria ocorrência do evento danoso nos moldes alegados.
Não se pode impor à concessionária o ônus de produzir prova negativa

(quanto à inexistência de animal na pista), sem que o consumidor apresente ao menos indícios da veracidade de suas afirmações.

Dessa forma,
ainda que fosse determinada a inversão do ônus da prova no presente caso, tal providência não supriria a ausência de elementos mínimos aptos a comprovar a ocorrência do acidente nos termos narrados pelo autor
.

O embargante requer o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário, notadamente quanto à alegada violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal (cerceamento de defesa), ao art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova) e à correta aplicação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, em demandas de natureza consumerista.

Considero prequestionada a matéria, porquanto os dispositivos legais invocados foram expressamente examinados na fundamentação acima delineada.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos, tão somente para sanar a omissão apontada quanto à análise da inversão do ônus da prova, nos termos da fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025